Tribunal: TJBA
Processo: 8002252-38.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002252-38.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA CAMACARI CRI1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: MX CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SUZANA MORENA TORRES

DIREITO CIVIL
. IMÓVEL.
AQUISIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMPREENDIMENTO. ENTREGA.
ATRASO RELEVANTE. MO
R
A DO CREDOR. TEMA 1.095/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO. POSSIBILIDADE.
CONTRATO. QUANTIA. RETENÇÃO. CLAUSULA PENAL. AUSÊNCIA.
VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. IMPOSITIVIDADE.
STATUS QUO ANTE
.
NECESSIDADE.

IPTU. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. ADQUIRENTE-RESCINDENTE. VALORES ADIMPLIDOS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.

I – A previsão de entrega do empreendimento deve ser clara e objetiva e, quando não demonstrado o seu cumprimento, como é o caso, evidencia-se o ilícito, cujos danos dele decorrentes são passíveis de indenização.

II - O inadimplemento contratual,
in casu
, autoriza a rescisão do contrato e a imediata devolução de todos os valores pagos pela microempresa adquirente. Além do atraso por tempo relevante no cumprimento contratual (seis anos após a firmação da avença, cujo cronograma inicial era de dois anos, o empreendimento ainda pendia de conclusão).

III – Fixam-se, de ofício, os ônus sucumbenciais não estabelecidos na sentença, em decorrência do efeito translativo dos recursos.

RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8002252-38.2019.8.05.0039,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
s

CIPASA CAMAÇARI CRI1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e como
Apela
da
MX CONSTRUTORA LTDA – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
E, DE OFÍCIO, FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA